Tribunal: TJMT
Processo: 1015624-10.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015624-10.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (APELANTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), KEYLLA SAMIA REIS ROSINA - CPF: 001.527.271-08 (APELADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM OS SUCUMBENCIAIS - POSSIBILIDADE - NATUREZA JURÍDICA E FINALIDADE DISTINTAS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Não configura
bis in idem
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios contratuais juntamente com aqueles de origem sucumbencial, por terem natureza jurídica e finalidade distintas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, contra a r. sentença proferida pelo juiz da 1ª vara especializada em direito bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança n. 1015624-10.2016.8.11.0041, em desfavor de KEYLLA SAMIA REIS ROSINA, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 2.294,41 (dois mil duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos), devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de 17/09/2016 (Id. 2170826 – dossiê), até o efetivo pagamento. Por fim, condenou a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 2º c/c § 8º, do Novo Código de Processo Civil, indeferindo o pedido de gratuidade da justiça, vez que possui renda considerável.

Sustenta a apelante que o Código Civil prevê a possibilidade da cobrança dos honorários contratuais, como forma de ressarcir o credor por todas as despesas decorrentes do inadimplemento do devedor.

Aduz, que ‘a doutrina deixou de forma clara, que se o devedor não cumprir com toda a obrigação não há adimplemento da obrigação; assim, faz parte da obrigação da Apelada além de quitar o débito principal, deve essa adimplir integralmente com os honorários contratuais.’.

Argumenta também, que, não há ocorrência de bis in idem na cobrança dos honorários contratuais, pois ficou claro que os honorários sucumbências e contratuais são verbas distintas; ainda, deve se frisar que a Apelada assinou um contrato com uma cláusula que expressamente previa a cobrança da verba em caso de inadimplência. Desse modo, requer a modificação da sentença para julgar procedente o pedido de cobrança dos honorários contratuais, visto não haver a configuração de bis in idem.

Requer o recebimento do Recurso de Apelação, para o fim de julgar totalmente procedente julgar procedente o pedido de cobrança dos honorários contratuais, visto não haver a configuração de bis in idem ou qualquer outro instituto que impeça a cobrança dos honorário contratuais; a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do CPC; por fim, requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado Jorge André Ritzmann de Oliveira, OAB/SC 11.985, obrigatoriamente, com endereço na Rua Frederico Guilherme Busch, nº 87, Conj. 301, bairro Jardim Blumenau, CEP 89.010-360, telefone (47) 3041-9565 e endereço eletrônico intimar@oliveiraeantunes.com.br, sob pena de nulidade do ato.

Contrarrazões. (id.68305979)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, contra a r. sentença proferida pelo juiz da 1ª vara especializada em direito bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança n. 1015624-10.2016.8.11.0041 em desfavor de KEYLLA SAMIA REIS ROSINA, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 2.294,41 (dois mil duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos), devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de 17/09/2016 (Id. 2170826 – dossiê), até o efetivo pagamento. Por fim, condenou a parte ré ao das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 2º c/c § 8º, do Novo Código de Processo Civil, indeferindo o pedido de gratuidade da justiça, vez que possui renda considerável.

Primeiramente, DEFIRO o pedido da apelante para que
todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado Jorge André Ritzmann de Oliveira, OAB/SC 11.985, obrigatoriamente, com endereço na Rua Frederico Guilherme Busch, nº 87, Conj. 301, bairro Jardim Blumenau, CEP 89.010-360, telefone (47) 3041-9565 e endereço eletrônico intimar@oliveiraeantunes.com.br, sob pena de nulidade do ato.

O recurso é tempestivo, uma vez que interposto dentro do prazo legal; contrarrazões foram apresentadas; houve o devido preparo.

Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso
,
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Quanto aos honorários contratuais, estabelece a clausula 13 do contrato entre as partes, transcrevo:

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Da Inadimplência

[...]

Parágrafo terceiro – Em caso de procedimento judicial, o MUTUÁRIO, além do principal e dos encargos financeiros, arcará com as custas processuais, acrescidas de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da dívida atualizada.”.

Sabe-se que
a doutrina deixa de forma claro, que se o devedor não cumprir toda a obrigação não há adimplemento da obrigação; assim, faz parte da obrigação da Apelada além de quitar o débito principal, deve essa adimplir integralmente os honorários contratuais.

Na hipótese contratual, decorre de ajuste ao qual aderiu a requerida, por conta do
contrato de mútuo credinâmico FUNCEF – variável nº. 300000410242, no valor de R$ 24.397,44 (vinte e quatro mil trezentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos)
, visando o recebimento da dívida.

Já na hipótese sucumbencial, é consectário da derrota no processo, de cunho estritamente processual, não estando interligados.

A propósito:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS - POSSIBILIDADE. Os honorários convencionais não se confundem com aqueles que decorrem da sucumbência, não havendo empecilho à autorização para dedução do montante ajustado contratualmente do valor da condenação, depositado em conta judicial à disposição da parte." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.209791-6/003, Relator (a): Des. (a) Juliana Campos Horta, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2017, publicação da súmula em 23/11/2017)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. MORA. CONTRATO. PREVISÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. 1. Possibilidade de cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais se expressamente prevista em contrato, ainda que de adesão, em caso de mora ou inadimplemento por parte do consumidor, não se confundindo com os honorários sucumbenciais que eventualmente advenham da cobrança judicial. 2. Agravo interno não provido. (STJ – AgInt no Recurso Especial nº 1.813.017-DF, Relator: Ministro Luis Felipe Salomao, Data do julgamento: 15/10/2019, Quarta Turma do STJ, data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/10/2019) (grifo nosso).

Portanto, admitida a cumulação das verbas, deve ser reformada a r. sentença no que tange ao não acolhimento da cobrança dos honorários contratuais, por entender se tratar de
bis in idem
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para julgar procedente o pedido de cobrança dos honorários contratuais.

Em atenção ao artigo 85, § 11 do NCPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021